Tribunal: TJDFT
Processo: 0001262-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL (CP, ART. 44, § 3o). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.
2. A condição de reincidente do réu, ainda que não seja específico e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, já foi contemplado, em condenação anterior, com o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, ainda assim, voltou a praticar crime.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.